Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-74.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007962-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 13.006.332/0001-25 (EMBARGANTE), GERALDO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 255.155.191-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ELGER - CPF: 103.238.419-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA AFASTAR OS EFEITOS DE EVENTUAL MORA E IMPEDIR EVENTUAL COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS DADO EM GARANTIA - ENCARGOS FINANCEIROS - PERCENTUAL SOBRE O CDI – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por B H COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.-EPP e GERALDO DOS SANTOS COIMBRA, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos do pedido de “Tutela Cautelar em Caráter Antecedente” (Proc. nº 1000140- 84.2023.8.11.0048), formulado pelos agravantes contra COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, indeferiu o pedido antecipatório formulado pelos autores/agravantes “com o fim de afastar/suspender os efeitos de eventual mora e impedir (...) eventual cobrança extrajudicial ou pedido da ré de busca e apreensão dos veículos objetos da garantia do contrato n° C20332908-9”, por reputar ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente porque a tese de ausência de “informação clara e específica a respeito (da fixação do) CDI como encargo remuneratório pós-fixado” se fundamenta exclusivamente em alegações unilaterais (cf. Id. nº 112722488).

Os agravantes sustentam que o r. acórdão é omisso porque, aliado à aplicação da Teoria da Imprevisão em virtude da onerosidade excessiva superveniente, seu direito está amparado pelos mais variados fundamentos, quais sejam “a) aplicação do princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), tendo-se em vista a busca pelo equilíbrio contratual, não podendo a Agravante ser compelida a suportar o adimplemento do contrato diante da quebra de faturamento; b) existência da ocorrência de frustração da atividade laboral, o que mitiga o princípio pacta sunt servanda segundo a cláusula rebus sic stantibus; c) aplicação da teoria da quebra da base do negócio jurídico”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e consequentemente julgar proceder o agravo. Requer ainda, “lançar fundamentação, seja para acolher ou desacolher os vícios suscitados, sob pena, inexistindo fundamentação a respeito, caracterizar violação do dever legal e nulidade da decisão (CPC, art. 11 e 489, II e §1°; e CF, art. 93, IX)”. (cf. Id. n.
178282715)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
179061677
, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

A jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que “não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, podendo eventual abusividade ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie”.

(...)

O fundamento atual utilizado pelo STJ é o de que a aplicação da taxa de Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de mútuo, por si só, não é abusiva, pois não traduz parâmetro fixado unilateralmente pelas instituições financeiras, mas definido pelo mercado a partir das oscilações econômicofinanceiras, sob fiscalização e controle do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, não se confundindo com a extinta taxa de ANBID/CETIP.

No caso, a solução da controvérsia, todavia, não depende apenas da suposta abusividade ou onerosidade excessiva da pactuação desse encargo, mas da demonstração do alegado pelos autores/agravantes, ou seja, de que nunca houve, durante as tratativas mantidas com a Cooperativa/ré/agravada para renegociação das dívidas oriundas das mais de trinta Cédulas de Crédito Bancário, informação e/ou pactuação livre e esclarecida de incidência do CDI como parâmetro indexador das 60 parcelas previstas na Cédula de Crédito Bancário nº C20332908-9.

Ao analisarmos os contratos, tanto na “Escritura Pública de Dação em Pagamento” lavrada em 22/08/2022, quando no “Aditivo de Re-ratificação à (...) Cédula de Crédito Bancário” firmado dias depois, em 16/09/2022, há expressa previsão de que os únicos encargos financeiros incidentes sobre as parcelas avençadas seriam o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro) e os juros de mora de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente (cf. Id. nº 112509177 - Pág. 1 e 112509184 - Pág. 7 dos autos de origem), portanto, a tese de total desconhecimento quanto a incidência do CDI como parâmetro indexador não pode ser acolhida.

No mais, não há nenhum elemento de convicção acerca da alegada negativa veemente da Cooperativa/ré em renegociar, discutir, o débito. Aliás, não há nem mesmo qualquer indicativo de que, durante os cinco meses transcorridos entre a renegociação ocorrida em agosto e setembro de 2022 e o vencimento da primeira parcela em fevereiro de 2023 a Cooperativa/ré tenha sido procurada para fins de outra novação sobre os encargos incidentes sobre as prestações avençadas.

Por ser assim, entendo que o índice CDI estipulado como encargo remuneratório nos contratos renegociados deve ser mantido, pelo menos nesse primeiro momento, ante a inexistência de abusividade, ou ilegalidade em sua aplicação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelos embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023